Tribunal: TCU
Processo: 013.906/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6279/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 51366/2018 - Alteração, tendo por beneficiária Maria Francisca da Silva, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.906/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ednar Marcelino Marques (XXX.501.967-XX); Ildemar de Andrade Nunes (XXX.310.037-XX); Lusinete Cavalcante Camara (XXX.289.817-XX); Lusinete Cavalcante Camara (XXX.289.817-XX); Maria Francisca da Silva (XXX.494.509-XX); Maria Helena da Costa (XXX.732.281-XX); Maria da Conceicao Alves de Andrade (XXX.867.427-XX); Rosemar da Silva (XXX.498.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que, em relação ao ato de pensão militar de Einar Reis Câmara, acompanhe os desdobramentos da ação judicial favorável à interessada Maria Helena da Costa, e, caso venha a ser desconstituída, suspenda os respectivos pagamentos.